Tribunal: TJES
Processo: 5028330-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028330-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVINO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028330-07.2022.8.08.0048

RECTE.:
DIVINO PEREIRA DOS SANTOS

RECDO.:
COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, que adquiriu junto à requerida um sofá

no valor de R$ 3.000,00
, o qual f
oi entregue com vícios,

pois apresentava rasgo no estofado.
Por este motivo, r
equer a devolução do valor
pago pelo produto
e indenização por danos morais
.

Em sede recursal (
ID. 4438614
), assistido pela
Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, pugna pela reforma
integral
da sentença, sob fundamento de que
o consumidor tem 90 dias para reclamar do vício no produto, e que
a perda do tempo útil é suficiente para caracterizar dano moral do consumidor.

Tese da ré

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID 4438618, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4438605)
dispôs que: “
Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente, além de não haver impugnação pela parte recorrida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Isto porque, da análise dos autos, observo que o rasgo no estofado é grande, sendo um vício aparente, de fácil constatação, e que as fotos apresentadas à inicial (ID 4438589) não contextualizam bem o sofá.

Outrossim, ainda que a decadência do direito à devolução do valor do produto não tenha ocorrido, eis que o autor recebeu o produto em 16/08/2022, conforme recibo apresentado em sede de contestação, e apresentou demanda junto ao PROCON uma semana depois, em 23/08/2022 (ID. 4438590), tratando-se de vício aparente, consistente em rasgo no estofado do sofá, caberia ao requerente o exame da condição do produto no momento do recebimento, antes da assinatura do termo de entrega, por meio do qual efetivou o aceite e atestou a regularidade do sofá recebido, de acordo com a nota fiscal (ID. 4438588).

Outrossim, dos documentos apresentados pelo autor à inicial, observo que este relata que só percebeu o rasgo uma semana após a entrega, por ser “portador de problemas de vista” (ID. 4438590, fl. 03), porém também deixou de comprovar o alegado.

Por fim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que o recorrente adota comportamento contraditório ao reclamar em juízo a existência de defeitos pretéritos à tradição do bem. Desta feita, em que pese a irresignação autoral, entendo ser indevida a reparação material no caso apresentado.

Ademais, e
ntendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito.

Mesmo nos casos em que seja inequívoco e inafastável o ato ilícito por parte do fornecedor, ensejando a reparação do prejuízo material pelas soluções previstas no Código de Defesa do Consumidor, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao indivíduo
.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)